Tribunal: TCU
Processo: 029.931/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10110/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 029.931/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Erick Ronfini da Costa Py Romeiro (XXX.126.407-XX); Ewerton Souza Gomes (XXX.611.551-XX); Gabriel Wermelinger Botelho Carvalho (XXX.995.577-XX); Gabriel dos Santos Freitas (XXX.406.577-XX); Isaac David de Arruda Conceicao (XXX.580.957-XX); Mateus Maciel Martins (XXX.464.417-XX); Matheus Duarte da Silva (XXX.089.507-XX); Mauricio da Silva Salles Junior (XXX.805.557-XX); Mauro Dhouglas Areas Cerqueira (XXX.657.148-XX); Ronald dos Santos Leandro (XXX.588.527-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.